Tribunal: TJES
Processo: 5000553-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR DIAS DA ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VITOR DIAS DA ROCHA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que mantém, sem julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente preventivamente preso por mais de 07 (sete) anos.

Pedido de liminar deferido conforme evento PJe nº 2156406 e Alvará de Soltura nº 511416 expedido de acordo com o evento PJe nº 2162933, ambos deste processo.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2177364.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem e pelo pronto reestabelecimento da prisão do ora paciente - evento
PJe

nº
2249489.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VITOR DIAS DA ROCHA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que mantém, sem julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente preventivamente preso por mais de 07 (sete) anos.

Na análise do pedido liminar entendi pelo deferimento da tutela de urgência levando em conta o excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente ante a falta de gestão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica no que tange a morosidade na realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri.

Registro que a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem do presente Writ por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Pugnando ao final pelo
pronto reestabelecimento da prisão do ora paciente eis
que o atraso na tramitação do feito, neste caso, não é culpa do aparelho estatual devido ao quantitativo de 11 (onze) denunciados na açã
o penal origin
á
ria.

Sim, são 11 denunciados. Mas igualmente mais de sete anos de prisão preventiva. O excesso de prazo surgiria quando? Após oito anos? Uma década?

De início, destaco que de acordo com o relatório de gestão do Conselho Nacional de Justiça, elaborado pelo Grupo de trabalho para Otimização de Julgamentos do Tribunal do Júri (Portaria 36/2019), recomenda-se maior celeridade quanto ao processamento e julgamento das ações penais da competência do Tribunal do Júri.

Assim, imprescindível reprisar o exarado em sede de aná
lise liminar:

“A propósito deste quadro, aos 16 de setembro de 2019, enviei para a administração desta instituição o ofício abaixo transcrito, que agora adoto como fundamentação:

“É público e notório - assim como histórico - o quadro de morosidade no que toca ao julgamento dos crimes de homicídio neste Estado. Aqui não estamos a fazer críticas a quem quer que seja - apenas a registrar a gravidade de uma situação que resiste ao tempo. Aliás, na sessão do Pleno do dia 29 de agosto de 2019 foi Vossa Excelência a reconhecer, de forma pública, que o problema existe e é grave”.

“Conforme registrei naquela sessão, há medidas curativas, quais sejam mutirões e correições. Já as vi às mancheias. Não se pode perder de vista, porém, as preventivas”.

“A primeira delas reside exatamente na transparência total e absoluta - para a população, bem entendido. Quando a sociedade civil organizada e a imprensa percebem os pontos de gargalo, inicia-se imediatamente um processo saudável de discussão e resolução. De quem a culpa? Como resolvermos o problema? Eis questões cuja resposta depende, antes de mais nada, da constatação clara do problema”.

“Atento a esta realidade - nacional, ao fim do cabo - o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público lançaram, há poucos dias, o “Observatório Nacional”, através do qual a população pode acompanhar a tramitação dos processos de grande repercussão”.

"Assim, solicito a Vossa Excelência que adote igual providência neste Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizando em nosso “site" a relação, em ordem de antiguidade, de todos os processos de homicídio em tramitação, quando começaram, em qual juizado estão e há quanto tempo. Só isso, e nada mais do que isso”.

“O ideal, reconheçamos, seria repetirmos “in totum” a orientação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, à qual acima me referi. Mas seria pedir demais! Reconheço as limitações deste Poder Judiciário. Daí restringir-me ao mínimo em esforço institucional, mas ao máximo em cidadania: a proteção da vida humana. Não há humilhação maior para as vítimas e seus familiares que a falta de resposta deste Egrégio Poder Judiciário, acredite”.

“Trata-se de medida tecnicamente simples, mas que permitirá à população - como de resto aos próprios magistrados - a identificação de eventuais pontos de congestionamento, a fim de ensejar a busca de soluções”.

“A fim de retratar a vergonha que vivemos - historicamente, repito - segue em anexo cópia de voto por mim proferido, no qual devolvi às ruas uma pessoa acusada de homicídio sob prisão preventiva há seis anos, sem que o júri tenha sido sequer marcado! Desejando outros exemplos, tenho-os às dúzias”.

“É o que, principalmente enquanto cidadão, solicito a Vossa Excelência”.”

Reforçando este entendimento cito recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER. TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS.1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar.3
. Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade.
4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP.5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados.(RHC 153.214/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022). “Grifo nosso”.

Mediante tais fundamentos

não encontro razões para alterar o posicionamento anteriormente esposado, ratificando os termos da decisão liminar anteriormente deferida, para CONCEDER A ORDEM pretendida.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO
–
AUS
Ê
NCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO J
ÚRI -. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o relatório de gestão do Conselho Nacional de Justiça, elaborado pelo Grupo de trabalho para Otimização de Julgamentos do Tribunal do Júri (Portaria 36/2019), recomenda-se maior celeridade quanto ao processamento e julgamento das ações penais da competência do Tribunal do Júri.

2. Paciente
há mais de 07 (sete) anos aguarda preso preventivamente o julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Configurada, assim, a morosidade da Justiça para que se encerre o julgamento, em prazo razoável, de crimes graves - como são os de homicí
dio.
4. Ordem Concedida

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.